Tribunal: STF
Processo: ADPF 1088
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. FUMUS BONI IURIS. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. PERICULUM IN MORA INERENTE. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO, A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DE TODAS AS ORDENS JUDICIAIS DE CONSTRIÇÃO DE VALORES DE TITULARIDADE DA EMPRESA ESTATAL PERPART E A SUBMISSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA ELA EM CURSO AO REGIME DE PRECATÓRIOS, ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.